Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716522-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDA: HELENITA DO NASCIMENTO SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde. 2. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear internação em UTI em razão do prazo de carência. 2.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência. 2.2. Nos casos em que for comprovada a emergência, capaz de por em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. Assim, resta caracterizada como injustificada a negativa pelo Plano de Saúde, devendo ser responsável pelos custos do tratamento. 3. O desgaste a que foi submetida o autor no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista que estava internado, não pode ser considerada “mero dissabor do dia-a-dia”, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral. 4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 4.1. No caso em apreço, o valor arbitrado apresenta-se razoável. 5. O Código de Processo Civil estabelece uma regra de preferência para fixação dos honorários advocatícios, existindo valor da condenação, como no caso em análise, este deve ser observado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 1o, 35-A e 35- C, todos da Lei 9.656/1998, asseverando que a recorrida não faz jus a indenização por danos morais, tendo em vista que não teria cometido qualquer ato ilícito, porquanto teria obedecido as normas das operadoras de saúde. Defende que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente ensejaria reparação a título de danos morais se houvesse agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada da ora recorrida, o que não teria ocorrido no presente caso; b) artigo 944 do CC, asseverando que, caso mantida a condenação, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da parte recorrida; e c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto entende que não deveria ter sido condenado ao pagamento de multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 46930118). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como 1o, 35-A e 35- C, todos da Lei 9.656/1998, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica na situação de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, há configuração de danos morais indenizáveis nas hipóteses de injusta recusa de cobertura dos serviços de assistência médica, nas situações de urgência ou emergência, com base na cláusula de carência. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 12/3/2022). A corroborar: AREsp 2.320.770, Ministro Moura Ribeiro, DJe 29/6/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 944 do CC, porquanto restou assentado no acórdão recorrido que “A sentença condenou a apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A ré requer redução do valor. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (...). Feitas essas considerações, tenho que a quantia é razoável” (ID 41500846). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 46930118). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027